Tribunal: TJMT
Processo: 1006428-37.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006428-37.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), NILSON TRAJINO DA SILVA - CPF: 542.350.491-00 (APELANTE), ALESSANDRA CELESTINA DE CASTRO SILVA TRAJINO - CPF: 029.526.084-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006428-37.2021.8.11.0042

APELANTE: NILSON TRAJINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A PRÁTICA DELITIVA – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar a autoria e a materialidade delitivas do crime de ameaça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006428-37.2021.8.11.0042

APELANTE: NILSON TRAJINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá que julgou procedente a denúncia e condenou Nilson Trajino da Silva pela prática do crime do artigo 147, c/c artigo 61, inciso I, alínea
“f”
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção a ser cumprida inicialmente no regime aberto (Id.: 118726537).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu ao argumento de que não há provas suficientes nos autos a comprovar a autoria delitiva, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Requer, ainda, sua absolvição quanto à condenação dos valores a título de danos morais.

Ao final, depreca pelo prequestionamento dos artigos 158 e 564, inciso III, alínea
“b”
, do Código de Processo Penal e artigos 59, 61, 129, 147 148 e 150 do Código Penal (Id.: 190147688).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento da apelação (Id.: 190147694).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação (Id.: 195381151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006428-37.2021.8.11.0042

APELANTE: NILSON TRAJINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 11 de setembro de 2020, por volta das 16h00min., na avenida Beira Rio, bairro Coxipó, em Cuiabá, Alessandra Celestino de Castro Silva Trajino recebeu uma ligação de Nilson Trajino que, em tom exasperado, disse que
“iria ver sua filha “de qualquer jeito” e “se você chamar a Polícia eu vou na loja (local de trabalho da vítima) e te mato aí dentro”
.

Consta da peça acusatória que a ameaça causou
“extremo temor à vítima, pois já foi vítima de outras agressões e episódios semelhantes, e sabe que o denunciado seria capaz de cumprir a promessa”
.

Apurou-se que a vítima e o denunciado tiveram um relacionamento conjugal por 1 (um) ano e 3 (três) meses, estando separados desde setembro de 2019 e que, do relacionamento, tiveram uma filha.

Avulta também que
“o relacionamento sempre foi conturbado, em razão das constantes ofensas e agressões por parte do denunciado, já tendo sido necessário à vítima requerer outras vezes à Polícia e Justiça para denunciar delitos e buscar medidas protetivas contra o marido”
.

Razão pela qual Nilson Trajino da Silva foi denunciado pelo crime do artigo 147,
caput
, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 9-6-2021.

A sentença foi prolatada em 24-5-2023, sendo o réu condenado pelo crime do artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea
‘f’
, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Não obstante a condenação, a defesa pleiteia a absolvição do réu aduzindo que as provas colacionadas aos autos são frágeis a embasar sua condenação.

Sustenta que, embora a vítima tenha dito, tanto na fase investigativa quanto judicial, que sofreou ameaças, não trouxe qualquer prova que pudesse evidenciar a prática delitiva, pois, segundo se extrai do depoimento prestado pela vítima, ela teria dito que o delito ocorreu
“em horário de trabalho”
e certamente havia colegas de trabalho que teriam presenciado o delito. Todavia,
“não há nos autos nenhuma testemunha que trabalhou com a vítima à época dos fatos, a fim de comprovar que o delito teria ocorrido”
.

Extrai-se do depoimento prestado pela vítima
Alessandra Celestina de Castro Silva Trajino
que:

“(...) a declarante recebeu uma ligação de NILSON questionando porquê a declarante não estava atendendo sua ligação, e a declarante esclareceu que não havia recebido nenhuma chamada e que não tinha obrigação de atende-lo; que, NILSON disse que iria ver a filha dele na residência da declarante; QUE, a declarante disse que estava no trabalho e não teria como; QUE, NILSON afirmou “eu vou ver a milha filha de qualquer jeito”; QUE, a declarante disse que ele fizesse isso iria chamar a polícia; QUE, NILSON disse “antes de você chamar a polícia eu entro na loja e te mato ai dentro”; QUE, a declarante está ciente de suas garantias previstas pela lei 11.340/2006 e deseja medidas protetiva de urgência; QUE, a declarante que já tinha uma medida protetiva em desfavor de NILSON mas retirou em decorrência das ameaças que ele faz se referindo a guarda da criança (...)”.

Em juízo, a vítima corroborou o depoimento prestado na fase investigativa, reafirmando que, na data dos fatos, quando ainda residia em Cuiabá,
“Nilson ligou para a ofendida dizendo que queria ver a filha que possuíam em comum, porém Alessandra afirmou que ele não poderia ir vê-la naquele momento pois a criança estava com a babá que não se sentia confortável com a visita do pai estando sozinha. Diante disso, o acusado proferiu ameaças dizendo que iria ver a filha, mas antes passaria no local de trabalho da vítima para lhe matar (...) que ele disse que veria a criança, mas antes passaria no trabalho dela para mata-la; que foi na delegacia e registrou boletim de ocorrência; que se sente abalada até hoje, porque ele vai na residência dela sem avisar que vai; que possui medida protetiva que ele descumpre; que ele vai no trabalho dela reiteradamente; que faz boletim de ocorrência, mas ele não respeita; que recentemente solicitou outra medida protetiva; que não vive; questionada pela Promotora de Justiça sobre medidas protetivas recentes, diz que pediu renovação, mas não saiu ainda; (a d. Juíza interrompeu para informar que a última medida protetiva é de 2022 e não há solicitação de nova medida protetiva); narrou que o réu oferece risco para ela, tenta matá-la, que fala mal dela para outras pessoas e que ela não consegue se relacionar com ninguém; que aceita auxilio psicológico”
.

O réu
Nilson Trajino
, na delegacia, declarou que, questionado sobre o ocorrido de 11-9-2020,
“nega a declaração dada pela vítima; QUE o interrogado alega que realmente houveram as lesões, mas que isso aconteceu com 5 meses de relacionamento, que ele havia sofrido um acidente em SÃO PAULO e que ele veio até RONDONÓPOLIS e que na semana que ele estava na cidade que aconteceu o fato da lesão; que ele alega que não tinha se dado conta do que fez até ver que [esta] somente os dois no quarto; QUE perguntado sobre as AMEAÇAS o mesmo alega que nunca a ameaçou, que somente falou que queria ver a filha e que nesse dia ele estava em VILHENA, que falou que iria no trabalho dela, mas apenas para conversar; QUE hoje eles ainda tem alguns atritos mas é em relação a filha”
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou que nunca ameaçou a vítima e que os fatos ocorreram de forma diferente por ela relatado.

Contou que, à época dos fatos, estava em viagem para Vilhena e que não a ameaçou.

Essas são as provas carreadas aos autos.

Embora a Defensoria Pública alegue que
“não há nos autos nenhuma outra prova que evidencie eventual pratica de tentativa de ameaça”
,

infere-se dos autos que, na fase investigativa, Nilson declarou que gostaria de ver a filha e que, na data dos fatos, estava em outra cidade,
“mas que iria no trabalho da vítima apenas para conversa”.
Em juízo, o apelante novamente negou ter ameaçado a vítima, no entanto, afirmou que
“houve apenas uma discussão via telefone”
pelo fato de ele querer visitar a filha.

Ademais, apesar de se evidenciar que a relação entre a vítima e o apelante é conturbada em face ao direito de visitação e à pensão alimentícia à filha, o depoimento apresentado pela vítima, tanto na fase investigativa quanto judicial, foi harmônico e coerente, afastando qualquer dúvida quanto à materialidade da conduta e à autoria delitiva do réu.

Portanto, a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, recebe maior valor probatório, ademais, quando corroborada pelas declarações do próprio réu.

A propósito:
“É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher”
(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Assim sendo, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, condenar Nilson Trajino da Silva pelo cometimento do delito previsto no artigo 147 do Código Penal.

Por fim, quanto ao pleito de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o apelante carece de interesse processual, pois não foi condenado à indenização.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024